Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723969-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA EMBARGADO: LEANDRO PESSI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luís Gustavo Silva Barra em desfavor de Leandro Pessi. O recurso foi julgado pela Sexta Turma, conforme acórdão ID 30644848. O advogado do embargado apresentou petição de renúncia (ID 30617894), acompanhada de notificação via e-mail (ID 30617985) e notificação por whatsapp (ID 30617985). Nos termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". A cientificação por meio eletrônico (e-mail e whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários a sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. No caso, não há confirmação clara e efetiva do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário. Dessa forma, intime-se o patrono do embargado para demonstrar o efetivo recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário. Alternativamente, promova a notificação da renúncia nos termos o art. 6o do Regulamento Geral do EAOAB (notificação com aviso de recebimento no endereço do contrato). Durante esse tempo, o advogado deverá permanece, para todos os efeitos, constituído nos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator